Tribunal: TJDFT
Processo: 0711212-25.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CRIME IMPOSSÍVEL. IMPROPRIEDADE ABSOLUTA DO MEIO. CÂMERAS DE VIGILÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. TEORIA DA AMOTIO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DO CRIME NO CURSO DE EXECUÇÃO PENAL. VALORAÇÃO NEGATIVA JUSTIFICADA. FRAÇÃO DE AUMENTO. READEQUAÇÃO. CRITÉRIO MAIS FAVORÁVEL AO AGENTE. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. MAUS ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou a ré como incursa no artigo 155, “caput”, do Código Penal (furto simples) à pena de 2 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, calculados à razão unitária mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) absolvição da apelante nos termos do art. 386, inciso III, do Código Penal, considerando-se o crime impossível, ante a absoluta impropriedade do objeto; (ii) subsidiariamente, o reconhecimento da modalidade tentada do furto; (iii) o afastamento da valoração negativa da conduta social, bem como a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima; e (iv) a fixação do regime inicial aberto.
III. Razões de decidir:
3. "Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto" (Súmula 567, do Superior Tribunal de Justiça).
4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, para a consumação do crime de furto, não se exige a posse mansa e pacífica do bem, tampouco que este saia da esfera de vigilância da vítima, de modo que basta a simples inversão da posse, mesmo que por breve período de tempo, segundo a teoria da "amotio ou apprehensio".
5. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem social vigente, justificando a exasperação da pena pela má conduta social.
6. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, devendo ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável seja feita de forma fundamentada.
7. No caso, deve ser mantido o regime de cumprimento de pena mais gravoso, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c” (a contrario sensu) e 3o, do Código Penal, tendo em vista que, embora a pena corporal tenha sido aplicada em patamar inferior a 4 (quatro) anos, a acusada possui circunstâncias judiciais negativas (antecedentes e conduta social), além de ser reincidente. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
IV. Dispositivo:
8. Recurso parcialmente provido.